Tribunal: STF
Processo: ARE 788664
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso Público. Perda superveniente do interesse de agir. 3. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de norma infraconstitucional. Impossibilidade. Precedentes. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.